Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701502-67.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO. ATO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. DECISÃO LIMINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cumprimento de decisão judicial transitada em julgado pela administração pública não necessita de abertura de processos administrativos para garantir a observância do devido processo legal – notificação, contraditório e ampla defesa –, porquanto tais direitos foram, todos, aplicados no feito judicial. 2. À míngua de teratologia, não é cabível um novo mandado de segurança para suspender o ato administrativo decorrente da revogação da liminar, sob pena de admitir-se o mandamus como sucedâneo de recurso. 3. Apelação conhecida e não provida. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 506 do CPC, por afronta à coisa julgada, quanto aos efeitos de decisão judicial a terceiros estranhos à demanda originária; c) artigos 2o, 44 e 54, todos da Lei 9.784/1999, bem como 168, § 1o, 172 e 178, §§ 2o, 3o e 4o, todos da Lei Complementar 840/2011, ao argumento de que não teria sido observado o prazo decadencial de cinco anos para anulação de ato administrativo favorável ao destinatário, inclusive quanto a efeitos patrimoniais contínuos. Verbera ofensa aos princípios do processo administrativo e ao direito de manifestação ao final da instrução. Assevera decadência administrativa quinquenal e termo inicial na percepção do primeiro pagamento; d) artigo 35 da Lei 5.190/2013, porquanto entende ser vedada a redução de remuneração ou proventos, impondo o pagamento da diferença na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI); e e) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pontuando houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pela ausência de comunicação prévia e impossibilidade de manifestação dos servidores antes da alteração remuneratória. Relata deficiência de fundamentação. Em sede de extraordinário, a parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, articulando infringência ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, ao acesso à jurisdição. Discorre sobre a desconsideração do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, consubstanciado na consolidação da jornada e da forma de cálculo da remuneração; e b) artigo 37, inciso XV, por afronta à irredutibilidade de vencimentos e segurança jurídica, por aumento de jornada sem retribuição proporcional e por decréscimo do salário-hora. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não pode seguir em relação ao artigo 489 do CPC, porque, “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Mesmo teor: REsp n. 2.154.163/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 2o, 44 e 54, todos da Lei 9.784/1999, bem como 168, § 1o, e 172, e 178, §§ 2o, 3o e 4o, todos da Lei Complementar 840/2011, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Igualmente o apelo não pode transitar quanto à indigitada contrariedade ao artigo 35 da Lei 5.190/2013, porque a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O acórdão recorrido decidiu a matéria a partir da interpretação de dispositivos de direito local (Lei Complementar Distrital n. 435/2001). Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (REsp n. 1.810.301/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). No mesmo sentido: (AREsp n. 2.829.931/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). O recurso também não deve prosseguir quanto ao artigo 506 do CPC, porquanto o órgão julgador consignou: “não há falar em aplicação dos efeitos da coisa julgada a quem não foi parte no processo, visto que a decisão judicial definitiva em discussão se refere aos servidores substituídos pelo ora recorrente” (ID 75147605). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma o especial não deve subir em relação aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, pois não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igual teor: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025. No que tange ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não pode seguir em relação à suposta infringência aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027